Tribunal: TJMT
Processo: 1023810-67.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023810-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), DIANA LOPES PADILHA - CPF: 733.848.601-87 (AGRAVANTE), E. P. - CPF: 088.999.691-16 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEMILLY THAYNA DA MATA ALBUQUERQUE - CPF: 051.322.131-03 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno n.
1023810-67.2024.8.11.0000
–
Cuiabá

Agravante:
E.P., representado pela genitora Diana Lopes Padilha.

Agravado:
Bradesco Saúde S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PAGAMENTO INTEGRAL EM CLÍNICA FORA DA REDE CREDENCIADA OU REEMBOLSO INTEGRAL – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo menor E.P., representado pela genitora Diana Lopes Padilha,
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteado.

Inconformado, o agravante reitera o pleito de concessão da tutela antecipada recursal, discorrendo sobre a existência de
periculum in mora
pelo fato de que o reembolso mínimo ensejará o imediato afastamento do menor das terapias, em razão de não possuir condições financeiras de arcar com o tratamento. Ainda, defende que não há se falar em irreversibilidade da demanda, uma vez que, caso o mérito seja diverso, a operadora poderá cobrar em autos próprios o valor pago. Pugna pela reforma do
decisium
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, ao menos por ora, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, em sede de cognição sumária, tenho que o condutor do feito andou bem ao asseverar a ausência do perigo de dano, confira:

“
Por outro lado, quanto ao segundo elemento, melhor sorte não assiste à parte autora, haja vista que o menor não está alijado do tratamento médico e os reembolsos vêm sendo realizados, ainda que alguns de maneira parcial
.

Logo, o cerne da questão repousa em direito absolutamente patrimonial, o que demanda a dilação probatória, não existindo evidências de que há obstáculo que impeça o tratamento da parte autora.

Desse modo, não restando caracterizado o perigo de dano, a tutela vindicada não comporta acolhimento
.
” (id. 165799944 – autos de origem).

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual insucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024